Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem. À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator